Tribunal: TJES
Processo: 0002305-34.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-34.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAIS MONTEIRO GRACIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, CP). A defesa requereu: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, para adequação à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil; e (iii) fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau; e (iii) definir a possibilidade e o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva não ocorre, pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia não houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do CP, tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Os honorários fixados no primeiro grau foi arbitrado considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo e os critérios previstos no art. 85, §2º e §8º do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, estando de acordo com o entendimento do TJES.

Para os honorários pela atuação em segundo grau, aplica-se o art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, em conformidade com os critérios de apreciação equitativa, levando em conta o grau de zelo do advogado, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva não ocorre quando o lapso temporal entre os marcos legais (data do fato, recebimento da denúncia e publicação da sentença) é inferior ao prazo previsto no art. 109, VI, do CP.

A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo em primeiro e segundo graus deve observar os critérios do art. 85 do CPC, c/c art. 3º do CPP, e pode ser referenciada na tabela da OAB, respeitando-se o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133;
CP
, art. 109, VI,
147 e 150, §1º
; CPC, art. 85, §2º e §8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 011170065988, J. 03.11.2021; TJES, AP nº 0002546-79.2021.8.08.0006,
Rel.
Des. Subst. V
â
nia Massad Campos, Dje: 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002305-34.2019.8.08.0020

APELANTE: THAIS MONTEIRO GRACIANO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
DESEMBARGADOR
A

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THAIS MONTEIRO GRACIANO
em face da r. Sentença

(ID 10469713) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condená-la nos crimes dos arts. 147 e 150, §1° do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção.

Em suas razões (ID 10469726), a apelante requer:
(i)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal;
(
ii
)
a reforma dos honorários arbitrados em primeiro grau para valores compatíveis com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil;
(iii)
a fixação de honorários advocatícios ao dativo em segundo grau.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 10469730, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10611272, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 147 e 150, §1°, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta as respectivas penas de
01

(um) mês

de detenção
e 06 (seis) meses de detenção que, somadas, em concurso material reconhecido, totalizando a condenação de 07 (sete) meses de detenção.

O fato ocorreu em 17 de outubro de 2019 (fls. 02/03 do ID 10469695), sendo a denúncia recebida em 31 de março de 2022 (fl. 146 do ID 10469695) e a sentença foi proferida em dia 21 de maio de 2024 (ID 10469713). Vale ressaltar que não se identificou quaisquer períodos suspensivos no processo.

Da análise do art. 109, VI, do CP, ao caso vertente, denota-se que a pena imposta à apelante (7 meses de detenção), prescreve em 3 (três) anos.

Assim, entre a data do fato (17 de outubro de 2019) e o recebimento da denúncia (31 de março de 2022), não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena
in concreto
aplicada.

De igual forma, também não se verifica a ocorrência da prescrição entre a data do recebimento da denúncia (31 de março de 2022) e a publicação da condenação ( 21 de maio de 2024).

No mesmo sentido manifesta a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que:
“constata-se que da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença houve o transcurso de lapso temporal inferior a 3 (três) anos, motivo pelo qual não há que se falar em extinção de sua punibilidade pela prescrição, eis que não alcançado o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Códex Penal.”.

Sendo assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição se não houve o decurso do lapso temporal superior a 3 (três) anos entre os mencionados marcos estabelecidos por lei.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau, sabe-se que ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Frise-se que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, compreende-se adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça. O parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com relação ao tema, esta Corte firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021)

Na hipótese vertente, fora fixado pelo juízo de primeiro grau o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Depreende-se que o valor arbitrado está consonante com o labor desenvolvido, de apresentar alegações finais por memoriais (ID 10469707), defendendo os interesses da acusada em audiência de instrução e julgamento (ID 10469700) e apresentação de resposta à acusação (fls. 178/179 do ID 10469695). Por tal motivo, mantenho os honorários arbitrados em primeiro grau.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. PREJUDICIAL RECHAÇADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR INIMPUTABILIDADE PENAL DECORRENTE DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.Preliminar de não conhecimento. [...] 6.
Na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser levado em conta o labor despendido em sua atuação, revelando-se proporcional e razoável o valor fixado de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em primeiro grau, visto que não fora exigido esforço anormal do causídico, pois o caso não apresenta dificuldade acentuada.
7. Fixação de honorários pela atuação em grau recursal. 8. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 9. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, A
pCrim
nº 0002546-79.2021.8.08.0006,
Rel.
Des. Subst.
Vânia Massad Campos, Segunda
Câmara Criminal, Dje: 01.02.2024
) – Grifei.

Por fim, em relação à fixação dos honorários de advogado em segundo grau, de mesma forma que o juízo de primeiro grau, pode o magistrado utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Edimilson da Fonseca, OAB/ES 16.151.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Edimilson da Fonseca, OAB/ES 16.151, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
ao presente recurso.